Tribunal: TJSP
Processo: 1015550-34.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PENALIDADE CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação civil. Clube recreativo. Penalidade de suspensão de ingresso nas dependências, aplicada a associado, pelo prazo de 60 dias, por atitude reputada como infração social disciplinar. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Inexistência de duplicidade de contestação. Primeira manifestação

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE PENALIDADE CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação civil. Clube recreativo. Penalidade de suspensão de ingresso nas dependências, aplicada a associado, pelo prazo de 60 dias, por atitude reputada como infração social disciplinar. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Inexistência de duplicidade de contestação. Primeira manifestação pela revogação da tutela. Posterior apresentação de contestação. Não ocorrência de preclusão consumativa. Mérito. Observância dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Autor que não nega ter pulado a catraca ante a notícia de que não poderia adentrar no clube. Autotutela vedada. Infração existente. Pena de suspensão aplicada pelo presidente da comissão, que era competente, na espécie. Existência de previsão estatutária para a suspensão. Descabimento de reexame da pena, sob pena de indevida interferência em questões "interna corporis". Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.